Tribunal: TCU
Processo: 028.415/2017-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Levantamento que teve por objetivo verificar a aderência do acompanhamento dos contratos de repasse firmados por municípios do Estado do Maranhão às diretrizes estabelecidas pelo TCU nos Acórdãos 1.076/2008-P, 1.126/2007-P e 393/2011-P, bem assim nos manuais e normativos da própria instituição contratada.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Levantamento, Registro Fiscalis 403/2017, na Superintendência Regional da Caixa Econômica Federal no Maranhão, no período de 16/11/2017 a 13/12/2017, que teve por objetivo verificar a aderência do acompanhamento dos contratos de repasse aos municípios daquela unidade da Federação às diretrizes estabelecidas pelo TCU nos Acórdão 1076/2008-TCU-Plenário (relator: Ministro Guilherme Palmeira), 1.126/2007-Plenário (relator: Ministro Ubiratan Aguiar) e 393/2011-Plenário (relator: Ministro Raimundo Carreiro), bem assim nos manuais e normativos da própria instituição contratada, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. autuar processo apartado de acompanhamento, nos termos do art. 241 do Regimento Interno, a fim de que se dê cumprimento ao item 9.10 e subitem 9.10.1 do Acórdão 936/2016-TCU-Plenário (relator: Ministro Benjamin Zymler), e com a finalidade de fiscalizar a implementação, por parte da Caixa Econômica Federal no Estado do Maranhão, das medidas de adequação aos atuais normativos referentes a contratos de repasse, em especial o Decreto 10.035, de 1o de outubro de 2019. 9.2. dar ciência deste Acórdão ao Ministério da Economia e à Caixa Econômica Federal, informando que o Relatório e o Voto que o fundamentam podem ser consultados por meio do endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.3. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso III, do Regimento Interno.